Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718500-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 194108101 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Jailson Laurentino de Araújo em desfavor da agravante, processo n. 0702966-47.2024.8.07.0012, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a autora como beneficiária do plano de saúde, nos seguintes termos: Defiro a tramitação prioritária por tratar-se de autor idoso. Anote-se. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A urgência da medida está estampada no ID 194056855 que indica a prescrição do fármaco Amivantamab a cada 14 dias, até toxicidade limitante. Assim, escoado o prazo de 14 dias entre cada administração do fármaco há efetivo perigo de dano irreparável, consubstanciado na perda de janela terapêutica. O direito do autor é provável, haja vista o termo de permanência de aposentado ID 194056845 indicar que a beneficiária titular aposentou-se em 07/05/2021, a atrair a aplicação da cláusula 4.2.3 e 4.2.4 do Regulamento (ID 194056866 - pág. 7): 4.2.3 O titular aposentado que se desligou ou o titular aposentado por invalidez que se afastaram dos Correios a partir de 01/01/2004 poderão permanecer com os dependentes que já estavam cadastrados enquanto se encontravam na ativa, respeitadas as regras gerais do Plano, mediante a assinatura do Termo de Permanência no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu desligamento. 4.2.4 Ao aposentado que contribuir para o plano em prazo inferior aos 10 (dez) anos, conforme citado no item II do subitem 4.2.1, será assegurado o direito de manutenção como beneficiário, na razão de um ano para cada ano de contribuição, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral. Nesse cenário, a permanência do vinculo do autor com o plano de saúde é provável, à luz do regulamento vigente, o que deve ser somado ao fato de que a rescisão do contrato de seguro de saúde não pode implicar em interrupção do tratamento em curso, pois o sinistro ocorrera quando da vigência do contrato de saúde suplementar conforme inteligência do TEMA 1.082-STJ. Nesse sentido colho ementa proferida em caso homogêneo e a tese firmada no TEMA 1082-STJ: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31, DA LEI 9.656/98. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. REINCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos tem direito à manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, desde que se responsabilize por seu pagamento integral. Inteligência do art. 31, da Lei n. 9656/98. 2. No caso, o autor manifestou sua intenção de permanecer no plano de saúde coletivo e enviou parte dos documentos no prazo de 60 dias. 3. Assim, a exclusão imediata do plano de saúde e a negativa de retorno do autor e de sua dependente para ao plano mostraram-se abusivas, pois em desconformidade com o Regulamento do Plano de Saúde, ainda que alguns documentos tenham sido enviados posteriormente, pois a opção pela permanência foi manifestada dentro do prazo de 60 dias a contar do desligamento. 4. Deve ser, portanto, mantida a sentença que determinou a reinclusão do segurado no plano de saúde coletivo. 5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a exclusão ilegal de beneficiário que se encontra em tratamento de saúde obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1688663, 07382843220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (TEMA 1.082-STJ) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte requerida que reative e mantenha ativo o vínculo de beneficiário do autor até a decisão judicial de mérito e se abstenha de interromper o custeio da terapia do autor para tratamento de adenocarcinoma pulmonar, conforme relatório médico ID 194056855. Intime-se por oficial de justiça para cumprimento imediato, com urgência e em regime de plantão, haja vista o calendário de terapia prever aplicação do fármaco no dia 24/04/2024. Cite-se para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Em razões recursais (Id 58818431), a agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Qualifica-se como associação civil sem fins econômicos. Diz-se entidade de autogestão mantida (e não patrocinada) e constituída exclusivamente para administrar plano assistencial voltado à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua mantenedora (ECT). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Nega ser possível a prorrogação da permanência da parte autora no plano, tendo em vista que a titular não contribuiu pelo prazo mínimo de dez anos para o plano de saúde, conforme prevê o art. 31, caput e §1o, da Lei n. 9.656/1998 e o art. 4.2.4. do Regulamento do Plano Correios Saúde II. Narra que a titular passou a contribuir somente a partir de abril de 2018. Informa que os valores até então pagos, o foram a título de coparticipação, não caracterizando contribuição para o plano de saúde. Noticia ter havido migração do plano CorreiosSaúde I para CorreiosSaúde II. Esclarece que o plano CorreiosSaúde II teve sua contribuição implementada a contar de 18/04/201, data essa que deve ser considerada como termo inicial de contagem do período de permanência. Elucida ter a titular do plano aderido ao Plano de Desligamento/2020 – PDI 2020/2021. Declara ter sido rescindido contrato de trabalho dela com os Correios em 20/4/2021. Afirma ter havido contribuição efetiva por somente três anos, o que lhe assegura o direito de permanecer no plano de saúde por somente mais três anos. Contabiliza como data final o dia 20/4/2024, conforme prevê a legislação. Brada inexistir previsão legal e regulamentar de prolongamento do tempo de permanência para um beneficiário dependente em decorrência de tratamento continuado a que ele esteja submetido. Frisa estar a parte autora/agravada ciente da data de término do vínculo que a ligava ao plano de saúde. Ressalta ter decorrido prazo suficiente para a contratação de um outro plano de saúde e realização da necessária portabilidade de carência. Aduz não estar caracterizado o requisito da probabilidade do direito vindicado pela parte autora de se manter vinculada ao plano de saúde. Leciona sobre a universalidade do atendimento à saúde prevista na Constituição Federal como dever do Estado. Diz violados os arts. 421 e 422 do Código Civil com a manutenção da decisão agravada. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Afirma presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a manter o plano de saúde da Agravada ativo e por tempo indeterminado; d) Que seja concedida a justiça gratuita para a Agravante, em razão do enquadramento com a jurisprudência vigente junto ao STJ e) A juntada dos documentos anexos. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A decisão unipessoal de Id 58834373 de minha Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pretendida e determinou o recolhimento do preparo. Preparo regular (Ids 59029257 e 59029258). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, mantenha ativo o plano de saúde, nos exatos termos contratados, até o julgamento final do feito. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 22/4/2024 (Id 194108101 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer para que “reative e mantenha ativo o vínculo de beneficiário do autor até a decisão judicial de mérito e se abstenha de interromper o custeio da terapia do autor para tratamento de adenocarcinoma pulmonar, conforme relatório médico ID 194056855”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 23/4/2024 (Id 194277438 do processo de referência). Em 24/4/2024, a agravante compareceu aos autos noticiando o cumprimento da liminar (Id 194491484 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 7/5/2024 (Id 58818431), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Transcrevo, a propósito, trecho da petição informando o cumprimento: “Dessa forma, é o presente para comunicar acerca do cumprimento obrigação de fazer, restando ativo o plano do Autor para que ele possa prosseguir com o tratamento médico indicado, consoante tela sistêmica anexa” (Id 194491484 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora